Tribunal: TJMT
Processo: 1013428-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1013428-54.2020.8.11.0000
Agravante: Gilberto Gerlaco Lemos
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gilberto Gerlaco Lemos contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000366-91.2020.8.11.0049 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, o pedido de liminar, para embargar quaisquer atividades que impeçam a regeneração natural de vegetação nativa e/ou eventuais atividade produtivas dentro da área desmatada da Fazenda da Vale dos Sonhos, Fazenda Três Corações e Fazenda União, localizadas na Zona Rural do município de Vila Rica – MT, até a recomposição do dano ambiental ou obtenção de licenciamento ambienta.
Aduz, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual de Mato Grosso para ajuizar a Ação Civil Pública em seu desfavor, sob o argumento de que a área em questão diz respeito a 3 (três) propriedades com matrículas diversas, sendo que a área desmatada, se encontra em sua totalidade no Estado do Pará, na Fazenda União e uma pequena parte na Fazenda Três Corações, cujo perímetro se situa dentro do Estado do Pará e de Mato Grosso.
Assevera que, o parecer técnico emitido pela SEMA referente ao CAR comprova que a Fazenda União se encontra totalmente inserida no Estado do Pará e que apenas parte da Fazenda Três Corações se localiza dentro do referido Estado.
Afirma, também, que, apesar de tais propriedades estarem registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Rica/MT, é indiscutível que se encontram dentro de faixa de litígio da área disputada judicialmente entre o Estado de Mato Grosso e o Estado do Pará (ACO 714), que foi julgada pelo STF em 28-5-2020, reconhecendo-se o território como sendo do Estado do Pará.
Ressalta, que, sendo comprovado que sua propriedade de se encontra na faixa de litígio, agora pertencente ao Estado do Pará, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso tornou-se parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda; razão pela qual pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade ativa, com a extinção do processo sem resolução do mérito.
Sustenta, também, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, uma vez que, apenas teria relatado as alegações do órgão ministerial para justificar a medida de urgência, não trazendo qualquer fundamentação ou mesmo quais foram os argumentos que levaram à sua conclusão.
No mérito, defende a inexistência dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pelo Magistrado Singular, sob o argumento de que, o órgão ministerial se adianta à própria justiça e pede o embargo da propriedade do Agravante, baseado no auto de infração e auto de embargo, que ainda nem foram julgados pelo órgão ambiental, bem como que, não houve a demonstração do periculum in mora.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Acostou-se no ID n. 47737969 a guia e respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, impende ressaltar que, após a detida análise dos autos em apreço, observa-se, a priori, a legitimidade ativa do Ministério Público Estadual de Mato Grosso para o ajuizamento da Ação Civil Pública ora discutida, na medida em que, apesar de o Agravante sustentar que suas propriedades rurais, objeto de autuação e embargo pelo IBAMA por desmatamento ilegal (Fazenda da Vale dos Sonhos, Fazenda Três Corações e Fazenda União) se encontram localizadas na Faixa de Domínio disputada judicialmente entre o Estado de Mato Grosso e o Estado do Pará (ACO 714), que, em recente julgado do STF teria reconhecido o território como sendo do Estado do Pará; vislumbra-se que, além de as referidas propriedades se encontrarem registradas no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Rica e em sua descrição ser mencionado que se situam no referido Município e Estado de Mato Grosso (Id’s n. 47641988 a 47641989), todo o processo de Cadastramento Ambiental Rural foi feito pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (Id. n. 4761990).
Por sua vez, a Ação Civil Pública objeto do presente recurso, foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual, com o objetivo tutelar o meio ambiente degradado, em tese, pelo Agravante, de sorte que a atuação Ministerial encontra respaldo na competência material comum dos entes públicos, a teor do disposto no artigo 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal, in verbis:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
Dessa forma, não há como afastar, ao menos por ora, a legitimidade ativa do Ministério Público de Mato Grosso para o ajuizamento de ação civil pública por suposta degradação ambiental praticada nas propriedades do Agravante.
De igual modo, não se verifica, a princípio, a alegada nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, uma vez que, apesar de sucinta, indicou a probabilidade do direito e o periculum in mora em favor do Ministério Público, em razão da constatação da existência de danos ambientais (ID n. 47641984).
Veja-se:
(...) Sem delongas.
Para a concessão de medida liminar, dispõe o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
In casu, ao menos por ora, nota-se que na Fazenda Vale dos Sonhos, Fazenda Três Corações e Fazenda União, todas de propriedade do Requerido, em tese, constatou-se a ocorrência de danos ambientais, de acordo com os documentos juntados pelo Requerente (em especial o Auto de Infração n.o 4566/E e o Termo de Embargo n.o 630551/E); assim, entendo por presente a probabilidade do direito.
No mesmo giro, por, em tese, ser dano ambiental, havendo a necessidade de maior proteção por parte do Estado, ao passo que, a não concessão da liminar poderá acarretar maiores danos ambientais, entendo presente o perigo dano ou resultado útil ao processo.
Nestes termos, DEFIRO parcialmente o pedido liminar para embargar quaisquer atividades que impeçam a regeneração natural de vegetação nativa e/ou eventuais atividade produtivas dentro da área desmatada da Fazenda da Vale dos Sonhos, Fazenda Três Corações e Fazenda União, localizadas na Zona Rural do município de Vila Rica – MT, até a recomposição do dano ambiental ou obtenção de licenciamento ambiental. [Destaquei]
Ultrapassadas essas questões, passo à análise do pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.
O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil prevê que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e o artigo 995, parágrafo único do mesmo diploma legal estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.
Isso porque, in casu, verifica-se do Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais do IBAMA relativo ao Auto de Infração no 4566/E e Termo de Embargo no 630551/E (ID n. 30909039 – autos de origem), a constatação de que nas propriedades rurais denominadas Fazenda Vale dos Sonhos, Fazenda Três Corações e Fazenda União (coordenadas geográficas Lat 09o43’ 55’’S e Long. 51o 42’ 52,84’’W ) foi detectada a supressão de 189,76 hectares de vegetação nativa, inserida dentro da Floresta Amazônica, considerada como objeto especial de preservação.
Necessário ressaltar que, o referido documento, lavrado por agentes de fiscalização, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade.
Assim, o dever de cessar a prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios necessários à recuperação do dano possui previsão legal na Constituição Federal, a dispor que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225) e, ainda, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (§ 3o).
Ressalto, por oportuno, que, conforme entendimento pacífico do STJ, os princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente. (STJ – AgRg no REsp 1.418.795/SC, Quinta Turma, Rel. P/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 7/8/2014).
Segundo a lição de Édis Milaré, o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido. (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825). [Destaquei]
Como se vê, a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias.
Dessarte, o embargo da propriedade foi determinado com vista à recomposição natural da área supostamente degradada por parte do Agravante, sendo medida imprescindível e urgente, porquanto, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão.
Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente já proferido por este Sodalício:
DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONCEDIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da antecipação de tutela, exige-se a presença dos requisitos elencados pelo art. 273 do CPC, dentre os quais se destacam a prova inequívoca da verossimilhança das alegações constantes da inicial e o perigo de que ocorram danos de reparação incerta. Se há prova do dano ambiental, consistente em queimadas, degradação ambiental e falta de regularização da propriedade rural, deve ser mantida a antecipação da tutela que impede a continuidade da lesão ao meio ambiente (CF, art. 225).
(N.U 0009659-31.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/3/2016, Publicado no DJE 4/3/2016). [Destaquei].
Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado, é medida que se impõe.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, observada sua prerrogativa de prazo em dobro.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora